Tribunal: TJDFT
Processo: 0708918-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708918-11.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO HENRIQUE SANTOS LIMA 02743066113 APELADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões (ID 43947522). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator